Tribunal: TJDFT
Processo: 0741931-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741931-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME RODRIGUES DE BRITO IMPETRANTE: DOUGLAS MESSIAS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pelo Dr. Douglas Messias Silva (OAB/DF 71.979) em favor de GUILHERME RODRIGUES DE BRITO, contra o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos mínimos necessários para justificar a manutenção do paciente em regime inicial fechado. Informa que o paciente se encontra atualmente recolhido, cumprindo pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, conforme sentença proferida nos autos do processo no 0001075-35.2019.8.07.0003. Argumenta que o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça, tratando-se de infração de natureza patrimonial, cuja pena é inferior a 4 (quatro) anos. Assim, defende o direito do paciente ao cumprimento da pena em regime menos gravoso, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que o paciente é pai de duas crianças — uma com menos de 2 anos e outra com 7 anos de idade — ambas dependentes de seu sustento, conforme demonstrado pelas certidões de nascimento juntadas à execução penal no 0402790-35.2024.8.07.0015. Ressalta que, embora tenha sido formulado pedido de indulto no âmbito da execução penal, com parecer favorável do Ministério Público, o requerimento ainda não foi apreciado, mantendo-se o paciente preso, o que configuraria constrangimento ilegal. Diante disso, requer o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal e a determinação para que o paciente passe a cumprir a pena em regime semiaberto, conforme previsto no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal e na Súmula 269/STJ. Alternativamente, pleiteia a substituição do regime fechado por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ou por outra medida menos gravosa, que permita ao paciente conciliar o cumprimento da pena com o sustento e a convivência familiar com seus filhos menores, em observância ao princípio da proteção integral previsto na Constituição Federal. Pedido de provimento liminar indeferido no plantão judicial de 2a Instância, ID 76773957. Informações no ID 77099236, noticiando que: “(...) Informo a Vossa Excelência que, aos 30/09/2025, este Juízo deferiu o pleito defensivo no sentido de conceder ao sentenciado o indulto, com base no art. 9o, inc. XV c.c. art. 12, parágrafo 2o, inc. I, do Decreto no 12.338/2024, sendo declarada a extinção da pena privativa de liberdade concernente à condenação pela prática do crime tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, retratada na Carta de Guia n.o 0001075-35.2019.8.07.0003. Conforme consta nos autos, o sentenciado foi posto em liberdade no 01/10/2025. (...)” Em parecer, a il. Procuradoria de Justiça oficiou para que o presente writ seja julgado prejudicado, em virtude da perda do seu objeto. (id. 77155670). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários e às informações prestadas pelo d. Juízo da Execução Penal no id. 77099113, verifico que o presente habeas corpus está prejudicado pela perda do objeto, uma vez que o pedido formulado pela impetrante já foi concedido pelo Juízo a quo. A autoridade apontada como coatora encaminhou cópia de decisão proferida em 30/09/2025 em que determinou a concessão do indulto e consequente extinção da punibilidade ao ora paciente. Apenas para fins de esclarecimento, cumpre citar a sentença proferida pelo Juízo da Execução (id. 77099237): “Diante do exposto, com fundamento no art. 192, primeira parte, e no art. 193, ambos da Lei n.o 7.210/ 1984 e no art. 107, inc. II, do Código Penal, em razão do indulto concedido pelo Presidente da República em 23 de dezembro de 2024 por meio do art. 9o, inc. XV c.c. art. 12, parágrafo 2o, “às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade por crime inc. I, do Decreto n.o 12.338/2024 contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, em 25 de dezembro de 2024, tenham a dispensa de reparação do dano em razão da assistência processual pela Defensoria Pública”, privativa(s) de liberdade concernente à(s) condenação(ões) pela prática declaro a extinção da(s) pena(s) do(s) crimes tipificado(s) pelo art. 171, , do Código Penal, retratada(s) na(s) Carta(s) de Guia(s) n.o(caput , e estendo a declaração de indulto às penas de multas aplicadas de formas) 0001075-35.2019.8.07.0003 cumulativa aos crimes comuns, conforme art. 4o e art. 12,parágrafo 1o, ambos do Decreto n.o 12.338/2024. Ficam mantidos os demais efeitos das sentenças condenatórias (art. 1o, § 3o, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 e Súmula n.o 631 do Superior Tribunal de Justiça), inclusive a possibilidade de as (art. 63vítimas promoverem a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação dos danos do Código de Processo Penal). Atualize-se o Relatório da Situação Processual Executória. Expeça-se alvará de soltura. Caso o(a) sentenciado(a) esteja em monitoração eletrônica, fica desobrigado(a) das condições que impõem limitação à sua liberdade de locomoção a partir da presente data em relação às penas extintas. Comunique-se ao CIME para providências visando a retirada da tornozeleira eletrônica, se for o caso. Por fim, no concernente às custas processuais, suspendo a exigibilidade, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, pois concedo ao(à) apenado(a) os benefícios da gratuidade de justiça. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (grifei) Tendo em vista que o pedido formulado no presente habeas corpus já foi apreciado e deferido pela instância de origem, com a concessão do indulto e consequente extinção da punibilidade, resta configurada a perda superveniente do objeto, não subsistindo, portanto, interesse processual na presente impetração. Com essas considerações, julgo PREJUDICADO o presente habeas corpus com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora